Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720901-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SILVANI GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de busca e apreensão com pedido liminar (processo no 0704642-92.2022.8.07.0014), ajuizado em desfavor de SILVANI GOMES DE OLIVEIRA. A decisão agravada determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID 36675532): “O art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora do devedor-fiduciante decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, verifico que a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”. Desse modo, o referido requisito legal não foi cumprido, obstando o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” Nesta sede recursal, a parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. E no mérito, pede para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69. Aduz que comprovou a notificação em mora do devedor, uma vez que enviou a notificação para o endereço constante no contrato entre as partes. Afirma que cabe ao financiado indicar e atualizar o endereço (ID 36675531). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36675533), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, na qual o agravante busca a retomada do veículo marca FORD, modelo KA SE, ano 2020/2020, placa QXV5E35, em decorrência do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário sob o no 30410 - 378876031, no valor total de R$51.407,33, gravada com cláusula de alienação fiduciária. No caso dos autos, foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência do devedor, circunstância que não autorizaria a constituição em mora com fundamento na desídia da parte em não atualizar o seu endereço junto ao credor. Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Se a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato, por ter o carteiro anotado no AR "ausente 3X", o devedor não foi constituído em mora. 3. Correta a extinção do processo em razão do indeferimento da petição, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por falta de notificação. (...)” (07028975720208070011, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 14/10/2021.) – g.n. “(...) O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida”. (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020) – g.n. “(...) o simples fato de a devedora não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva. 3. A carta apresentada pela autora não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora da devedora. 3.1 Em razão da inércia quanto às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida apta. 4. Apelo improvido.” (07138255420218070004, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2022.) Cumpre destacar que a comprovação da mora pode se dar, também, pela constituição de instrumento de protesto, como bem informado pelo magistrado. Entretanto, tampouco foi juntado o instrumento. Desta feita, não restam presentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC que autorizariam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 17:56:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador